Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709222-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON FREITAS REGO APELADO: EMANUELLE ALVES LINHARES D E C I S Ã O Vistos e etc. O apelo interposto por WELLINGTON FREITAS REGO foi julgado por este colegiado, conforme ementa transcrita (ID 41608780): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DEVE SER VENTILADA NO JUIZO QUE FIXOU A PARTILHA. COISA JULGADA. 1. O cerne da controvérsia reside em examinar a correção do valor da condenação em prol da apelada no valor de R$ 1.901,10. O recorrente defende ser necessário o decote dos débitos incidentes sobre o veículo (IPVA), na proporção de 50%. 2. Não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de decotar do valor da condenação as despesas supostamente pagas por ele, a título de pagamento de IPVA, notadamente porque tal questão deveria ter sido por ele ventilada no bojo dos autos que fixou a partilha de bens entre os consortes. 3. O ato judicial que fixou a partilha entre os consortes já se encontra com trânsito em julgado desde o dia 30/07/2020, conforme Certidão colacionada aos autos no ID 39030193. Aplicável ao caso o art. 502 do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso.” Na petição acostada ao ID 42986661, o apelante noticia que as partes chegaram a um acordo amigável. Requer, assim, a intimação da parte contrária e homologação. Na petição seguinte, o patrono da apelada requer a transferência dos valores depositados. (ID 43006184) Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 9 de Fevereiro de 2023 Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator